Tribunal: TJMT
Processo: 1004348-02.2016.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004348-02.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0001-01 (APELANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), REDE DE POSTOS DA HORA LTDA - CNPJ: 19.754.617/0002-01 (APELADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0001-01 (APELADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), REDE DE POSTOS DA HORA LTDA - CNPJ: 19.754.617/0002-01 (APELANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ (REDE DE POSTOS) PROVIDO E DA AUTORA (IDAZA) PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA
–

MATÉRIA INTRINSECAMENTE RELACIONADA AO MÉRITO -
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E OUTRAS AVENÇAS
–

JUNTADA APENAS DA CÓPIA
–
INCIDENTE DE FALSIDADE -
REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA
DOCUMENTOSC
Ó
PI
C
A DIGITAL
–
IMAGEM

D
A ÚLTIMA PÁGINA
REPRODUZIDA EM OUTRA IMPRESSORA E
EM MOMENTO DIVERSO –
LAUDO DETERMINANTE PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA - FRAGILIDADE DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - AUTENTICIDADE AFASTADA
–

LI
DE IMPROCEDENTE
–

ÔNUS
DA
SUCUMB
ÊN
CIA
PEL
A PARTE VENCIDA -
RECURSO
D
O
RÉ
U

PROVIDO
E D
O
AUTOR
PREJUDICADO
.

Verificada a suficiência da fundamentação exposta na sentença, não há motivo para não conhecer
do Recurso.

Se o laudo pericial é conclusivo no sentido de que a última página do Contrato foi impressa em impressora diferente e em outro momento,
conclui-se pela ausência de autenticidade do documento, sendo procedente a arguição de falsidade.

Com a alteração substancial do
decisum
, o ônus
da
sucumbência deve ficar a cargo da autora, parte vencida n
a lide. E os honorários devem ser fixados com base no valor da causa (art. 85, §2o
, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ões
em
Ação de Indenização
por Descumprimento de Contrato, Indenização por Lucros Cessantes e Reintegração de Posse
j
ulgad
a
parcialmente procedente para
:

“
DECLARAR
r
escindido o Contrato de Fornecimento de Produtos para Revenda de Combustíveis e Outras Avenças realizado entre as partes, por culpa da requerida;

C
ONDENAR a requerida ao pagamento da multa contratual prevista no Contrato, nos termos da

fundamentação supra, de forma proporcional aos 7 (sete) meses havidos entre o inadimplemento e

despejo da autora, com incidência de correção monetária pelos INPC a partir da sentença e juros de

mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão da perda superveniente do interesse processual,
julgo extinto sem

resolução do mérito o pedido de reintegração na posse
dos bens móveis descritos no contrato como

objeto de comodato, nos termos do art. 485, VI, Código de Processo Civil, em consequência,
revogo
a

liminar concedida na decisão de id. 5778459
.

Diante da sucumbência parcial, condeno as partes ao rateio das custas e despesas

processuais no montante de 50% para cada, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao

patrono da parte contrária, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, vedada a

compensação, nos termos do art. 85, §§8o e 14 c/c art. 86, caput, todos do CPC.
”

A autora (
Idaza
Distribuidora de Petróleo Ltda.
)
aduz que o
Contrato de Fornecimento de Produtos para Revenda de Combustíveis e Outras Avenças
, firmado em 1o-11-2015,
foi rescindido
por culpa exclusiva d
a
apelad
a
.

Diz que
a
apelad
a
deixou de adquirir produtos da marca
Idaza
em 9-9-2016
e continuou com o posto funcionando normalmente,
o que demonstra que passou a comprar produtos de outra marca
, violando as cláusulas
pactuadas
.
E mais, que el
a
alterou
o visual do posto, retirando a marca
Idaza
.

Alega que essa conduta afronta o art. 11
, §2o, da Portaria n. 116/2000 da Agência Nacional de Petróleo.

Afirma que
notificou-
a

para que retornasse a ostentar a bandeira
Idaza
, sendo que, em resposta, el
a
disse desconhecer a
existência de contrato de exclusividade.

Sustenta que a multa deve ser aplicada nos termos definidos na avença
,
d
e forma integral do contrato,
sendo devida desde o seu descumprimento.

A
ré (
Rede de Postos da Hora Ltda.
)
argui a nulidade da sentença por ausência de
fundamentação
, uma vez que não apontou qual seria a prova
que teria demonstrado a veracidade do Contrato.

A
rgumenta q
ue
ele

não é
válido
, tendo sido instaurado Incidente de Falsidade
em que
o ônus de provar a autenticidade é da autora, que o produziu
, sendo que o Juízo de origem teria transferido
indevidamente
esse ônus para el
a
(ré)
,

prejudicando-
a
.

Por isso, a
lega que a autora é quem devia comprovar que as rubricas presentes no Contrato são do sócio administrador
da Rede.

Diz que as provas apresentadas (
perícia, documentos e testemunhas) nada evidenciam a respeito da veracidade do Contrato.

Ressalta que o laudo concluiu que não encontrou indícios de fraude, mas também declarou
não ser possível atestar que se tratava de documento original.

Aponta que a prova testemunhal
que teria atestado que o posto era “bandeirado” e
possuía acordo de exclusividade com a autora
“
trata-se de uma interpretação extensiva do que afirmado pelas testemunhas”
e configura mera presunção.

Destaca que, não evidenciada a veracidade do Contrato, a multa nele prevista é inexigível, até porque não pode ser
empregada com base em outros contratos firmados entre a autora e terceiros
.

Nas contrarrazões,
a autora
pugna pelo não provimento do Recurso d
o
ré
u

(I
d

230985
426
).

A
ré
suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade; no mérito, pleiteia o não provimento
da Apelação da autora
(Id 230985428).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ambos os Recursos serão analisados conjuntamente.

1.1 – PRELIMINAR POR AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO

A
ré argui a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que não apontou qual seria a prova que teria demonstrado a veracidade do Contrato.

A questão apresenta se confunde com o mérito e com ele será apreciada.

1.2 - MÉRITO

A autora ajuizou a Ação alegando que em
1o-11-2015 firmou com
a
ré Contrato de Fornecimento de Produtos para Revenda de Combustíveis e Outras Avenças
pelo prazo de 5 anos, terminando, portanto, em
1o-11-2020. Afirma que
a
ré
não cumpriu o Contrato ao deixar de adquirir produtos apenas da
Idaza
,

passando a comprar de outras distribuidoras,
tendo, inclu
sive, alterado a parte visual do posto,
o que afronta o combinado na avença.

A
ré
questionou a autenticidade do
Contrato apresentado pela autora, sendo instaurado Incidente de Falsidade
e determinada a realização de perícia
de documentoscopia digital
.

Segundo
a
ré, o documento juntado aos autos
revela que houve montagem e colagem
digital
de dados, principalmente quanto à última folha, a qual alega não fazer parte do
respectivo
I
nstrumento
.

É cediço que aquele que produziu o documento tem o ônus de provar a autenticidade
de sua assinatura
, o que, além de estar previsto
no art. 429, II, do CPC
, também foi objeto do Agravo de Instrumento n.
10006539-79.2023.8.11.0000
.

Logo, compete à autora a referida prova.

E mais, tratando-se de caso em que foi exibida apenas a cópia do Contrato, uma vez impugnad
a sua veracidade, deve ser apresentada a via original, nos termos do art. 223 do CC
, o que não foi
cumprid
o pela autora, mesmo tendo oportunidade de fazê-lo, sendo desnecessária
sua intimação para essa providência
.

Por isso a
prova pericial é determinante para a resolução da demanda
.

Isso porque, apesar de não ter sido constatada a colagem digital dos dados, con
signou categoricamente:

O fato de ter sido evidenciado que a última página do Contrato
foi
impressa em impressora diferente da que foi utilizada para as demais

e também
em momento distinto
,
é suficiente para
concluir pela

in
autenticidade
do documento, razão por que não pode ser utilizado como
prova da existência de relação comercial entre as partes em litígio.

Não há nenhuma razão plausível para
que
apenas a última página do Contrato te
nha
sido impressa em outro momento em equipamento diferente,
o que indica
fortemente que o documento não reflete a realidade nem
pode ser tido como verídico, sobretudo diante das graves repercussões financeiras que sua aceitação traria
.

As demais provas não são capazes de superar o laudo
técnico.

Por isso, reconheço a falsidade documental arguida pel
a
ré
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso d
a
ré
para julgar improcedente a Ação, ficando
prejudicado o Recurso da autora.
Os ônus de sucumbência devem ser suportados por esta última
. Fixo os honorários
advocatícios
em
10% do valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024